Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA - ME da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0706912-43.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial integral em que a autora pretende que o réu retenha o imposto de renda com aplicação da alíquota de 1,5% (um e meio por cento) até decisão final. A autora formulou o pedido de tutela de evidência e, subsidiariamente de tutela de urgência com idêntico objeto. Verifica-se que não se enquadra a presente situação em nenhuma das hipóteses do artigo 311, II e III (que permitem a concessão de liminar, conforme parágrafo único) do Código de Processo Civil, portanto, o pedido será analisado como de tutela antecipada de urgência. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Vejamos. Alega a autora que o réu, de forma inconstitucional e infralegal, majorou a alíquota do imposto de renda, baseando-se em IRDR, que trata de outra questão e que não transitou em julgado. Conforme destacado na própria petição inicial o IRDR 5008835-44.2017 não trata de competência tributária ou alíquotas, mas apenas sobre titularidade da arrecadação, logo, não há conexão direta com a presente ação, posto que a impugnação da autora é restrita à alíquota cobrada. Ainda que o réu tenha legitimidade para reter o referido tributo a competência é da União para dispor sobre esse tributo. Contudo, não foi identificado nos autos ato proferido pelo réu majorando a alíquota do imposto de renda retido em relação aos serviços prestados pela autora. O exame dos documentos de ID 161980789 e seguintes (notas fiscais e documentos de pagamento) demonstra que em 2022 houve um desconto de imposto de renda com percentual inferior ao aplicado no ano em curso, questão que necessariamente terá de ser esclarecida no curso desta ação, não obstante deva ser registrado que há referência ao percentual de 1,5% (um e meio por cento) no item 3.10 do manual do IRRF (ID 161983050, pág. 15), que aparentemente é a situação dos autos. Contudo, constata-se que a Portaria 247 de 31/7/2019 (ID 161983070) estabelece a retenção do imposto de renda com base no manual do IRRF, que por sua vez dispõe que a cobrança será efetuada com base em percentuais estabelecidos na instrução normativa RFB no 1.234/2012 (ID 161983050, pág. 15). Dessa forma, tem-se que não ficou suficientemente demonstrado pela autora que o réu tenha promovido a majoração de alíquota do referido tributo, portanto, não há plausibilidade no direito invocado. Em face do exposto INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se. Em suas razões recursais (ID 48866757), a agravante/autora alega, em síntese, a inconstitucionalidade da majoração, pelo agravado/réu, da alíquota do imposto de renda retido na fonte, referentemente aos serviços que lhe presta, sob os fundamentos de incompetência tributária do Distrito Federal e de violação ao princípio da legalidade. Sustenta a existência de error in judicando, ao argumento de que a IN/RFB n.° 1.234/2012 possui aplicabilidade restrita às prestações de serviços à Administração Pública Federal. Assevera que a sua situação, como sociedade limitada que presta serviços de ensino e de qualificação profissional, enquadra-se nas disposições do art. 714, § 1°, XVIII, do Decreto n.° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda). Ao fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 48868016 e 48868019. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, os atos administrativos do Poder Público são dotados das presunções de legitimidade e veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, em cognição sumária não exauriente, não identifico a alegada inconstitucionalidade da Portaria SEPLAG n.° 247/2019, que aprovou o questionado Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte de titularidade do Distrito Federal. Isso, porque, da sua mera leitura, verifica-se que não alterou, quiçá majorou, qualquer alíquota do imposto de renda, apenas determinando a aplicação da IN-RFB n.° 1.234/2012, que, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/autora, “dispõe sobre a retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades que menciona, e pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações”. Não bastasse, a própria fundamentação da probabilidade do direito vindicado não restou clara, visto que, embora agravante/autora, por um lado, sustente a aplicação da alíquota de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do IRRF, por outro afirma que ao fim do trimestre efetuaria o pagamento da IR com relação à parcela que ultrapassa esse 1,5% (um vírgula cinco por cento), sem, todavia, declinar qual o montante dessa parcela. Nesse contexto, sequer se identifica presente demonstração do alegado perigo de dano concreto e imediato ao seu patrimônio, pois ausente qualquer mínimo elemento de prova no sentido de que a alegada mera antecipação do recolhimento do IR, no percentual de 4,8% (quatro vírgula oito por cento) estaria a lhe comprometer o fluxo de caixa. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora